Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I - É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo até o término do prazo convencionado para cumprimento integral da obrigação, art. 922, caput, do CPC.
II - Apelação provida.